Tribunal: TJMT
Processo: 1003372-06.2024.8.11.0037
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFATURAMENTO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Trata-se de Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Serli Rosangela da Silva em face de Águas Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, na qual aduziu, em síntese, que recebeu faturas de consumo referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2024, a qual alegou estarem acima do seu padrão de consumo, razão pela qual requereu o cancelamento deste débito e indenização por danos morais.
2. A pretensão da parte consumidora foi julgada parcialmente procedente, declarando a inexistência de débitos e quitadas as faturas da Matrícula 428217-5 com vencimentos em fevereiro, março e abril/2024 apurada pela média dos 6 últimos meses de consumo, recalculadas de acordo com a tutela deferida, além indenização no valor de R$3.000,00 (três mil reais).
3. Irresignação da consumidora que o valor arbitrado a título de danos morais é irrisória e que requer a reforma do julgado para sua majoração.
4. No caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, na medida em que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Ademais, a parte reclamada tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. Todavia, a concessionária não produziu provas que legitimasse a fatura impugnada, pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente ou outra prova idônea.
5. No que se refere ao dano moral, a existência de reclamação administrativa e a suspensão do serviço gera, sem dúvida, transtornos, constrangimentos e humilhação que configuram dano moral, conforme precedentes desta Turma Recursal.
6.Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atende ao princípio da razoabilidade e não comporta redução.
7.A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003372-06.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERLI ROSANGELA DA SILVA - CPF: 907.665.200-72 (RECORRENTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), EDINEIA OLIVEIRA DA COSTA ALVES - CPF: 054.233.241-81 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024